Tribunal: TJES
Processo: 0024035-66.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024035-66.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ANTONIO DA FRAGA LUCAS
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024035-66.2014.8.08.0347

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: ANTÔNIO DE FRAGA LUCAS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, padecer o v. acórdão embargado de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que não se amolda à via estreita dos aclaratórios.

Quanto à omissão, o Embargante afirma que a questão não restou apreciada a tese de não aplicabilidade da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, o v. acórdão embargado examinou, expressamente, a questão apontada pelo Embargante no presente recurso de embargos de declaração, não havendo omissão.

Veja-se:

“Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0001054-79.1999.8.08.0020, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, já decidiu que ‘
extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação’
, sendo, ainda, vedada a substituição do sujeito passivo da execução fiscal nesta hipótese por não se tratar de erro material ou formal, nos termos da Súmula 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

(...)

Nesta mesma linha de compreensão é o julgamento do recurso de apelação nº 5000911-94.2016.8.08.0024 (em 23.03.2021), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargador Janete Vargas Simões, bem como o julgamento do recurso de apelação nº 0025430-59.2015.8.08.0347 (em 10.05.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Robson Luiz Albanez.

Com efeito, a Súmula 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristaliza o entendimento jurisprudencial vinculante segundo o qual ‘
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.’

Destarte, sendo vedada a substituição da CDA na hipótese destes autos, descabe a substituição do sujeito passivo da execução fiscal, razão pela qual a r. sentença vergastada não merece reforma neste particular.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 18/07/2023

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.